Tribunal: TJBA
Processo: 0006055-93.2016.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0006055-93.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANNA LUIZA LUNA MONTENEGRO STRAATMANN, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, CRISTIANE BAHIA LIBERATO DE MATTOS, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, VILOMAR CALDAS BONFIM

REU: Barreto de Araujo Produtos de Cacau SA e outros (8)

Advogado(s)
:
JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL, ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL, SANDRO MEZZARANO FONSECA, ISAC PRUDENTE ARAUJO, SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA

ACORDÃO

EMENTA:

CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ARESTO DO QUAL AS PARTES FORAM REGULARMENTE INTIMADAS POR
publicação no órgão oficial eletrônico
(DJE)
.
P
rocesso
iniciado em 2016 no SAJ, porém

migrado e
autuado
no PJE
em 28/4/2021.
Ausência de vício formal. Alteração da verdade dos fatos. Litigância de má-fé. PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTAS.
N
ulidade de algibeira.
Não cabimento.
PRECEDENTES DO STJ.
NULIDADE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA.

1.
A
usência do
obrigatório
credenciamento prévio
da parte e sua procuradoria
no Poder Judiciário, conforme
art
igos
2º
e 5º
da Lei 11.419/2006
,
regulamenta
dos

pelo
DECRETO JUDICIÁRIO
TJBA
Nº 61, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021,
que, para os
processos já autuados,
IMPÕE À PARTE INTERESSADA O
requer
IMENTO da
retificação da autuação para fazer constar
seu
cadastro eletrônico
(
art. 12, §2º
).

2. FALTA
de
pedido d
a Instituição Financeira,
por sua procuradoria,
de retificação de autuação quanto ao cadastro eletrônico

para
fins de
intimação eletrônica
em Portal Eletrônico.
RETIFICAÇÃO

que
somente se
efetivou
e
m 11/04/2024
por
determinação d
a relatoria. Intimações por
Diário de Justiça
e
letrônico
regulares.

3
.
O
Banco do Brasil declar
ou
expressamente a regular intimação dos atos de comunicação a ele destinados
e
disponibilizadas no DJ eletrônico, sem sofrer qualquer prejuízo processual;
atestou ciência oportuna e o pleno exercício do direito ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa.

Declaração expressa do causídico que representa a parte. Inexistência de
prejuízo.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.

4.
Má-fé. A alteração dolosa da verdade dos fatos (elemento subjetivo) autoriza
A
aplicação das penas por litigância de má-fé.
INCIDÊNCIA DE
multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido desta execução, a ser rateado em partes iguais entre os exequentes; bem como a indeniz
á-los
pelos prejuízos
comprovadamente sofridos
e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, consoante autoriza o art. 81 do CPC.

4.
N
ulidade de algibeira.
Não cabimento.
O STJ não admite a nulidade de algibeira, na qual se alega
supost
a existência de vício formal apenas em momento oportuno à parte, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.
Precedentes do STJ: AgInt nos EREsp 582776-AL, AgInt no AREsp 1864159-RJ, EDcl no AgInt no AREsp 1337703-RJ, AgInt no AREsp 1181699-PR.

5. REJEITA
DA
nulidade processual, reconhecendo a regularidade de todas as intimações destinadas ao BANCO BRASIL S.A,
realizadas neste feito POR publicação no DJ eletrônico.
P
rosseguimento do cumprimento definitivo do acórdão
executado,
revog
a
ÇÃO

D
a suspensão
da execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006055-93.2016.8.05.0000
, em que figuram como EXECUTADO O
BANCO DO BRASIL S/A e, como exequentes,
Barretto de Araújo Produtos de Cacau SA e outros (8)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a tese de NULIDADE PROCESSUAL
suscitada e determinar o prosseguimento da execução, nos termos do voto da relatora.